Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-82.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009054-82.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDNA MARIA MOTA RODRIGUES - CPF: 006.305.481-70 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a autora buscava a declaração de nulidade de empréstimo consignado, a restituição de valores descontados em benefício previdenciário e indenização por danos morais decorrentes de alegada fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros, quando demonstrado que (i) o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado e o valor disponibilizado na conta da consumidora; e (
ii
) a própria autora transferiu voluntariamente os valores a terceiro estranho à relação contratual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, entendimento consolidado pela Súmula no 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade por fraudes e delitos praticados por terceiros quando configurado fortuito interno.

4. Todavia, o art. 14, § 3o, II, do CDC prevê excludente de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipótese que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

5. No caso concreto, a prova documental demonstra que o empréstimo consignado foi celebrado em 11.07.2023 e o valor foi regularmente creditado na conta da autora em 12.07.2023, tendo ela efetuado, no mesmo dia, pagamento de boleto em favor de terceiro estranho à relação contratual.

6. O histórico de mensagens apresentado pela própria autora indica que o suposto contato com o fraudador ocorreu apenas em 26.07.2023, isto é, posteriormente à contratação do empréstimo e à transferência dos valores, o que afasta a alegação de que a contratação decorreu diretamente da fraude narrada.

7. Evidenciado que a dissipação do valor ocorreu por ato voluntário da própria consumidora ao realizar pagamento a terceiro, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, circunstância apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

8. Inexistindo falha na prestação do serviço ou nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo alegado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 2. A transferência voluntária de valores pela própria consumidora a terceiro estranho à relação contratual rompe o nexo causal entre o serviço bancário e o prejuízo alegado.”

---

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e art. 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; TJMT, AC 1020245-55.2025.8.11.0002, relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO apresentado por EDNA MARIA MOTA RODRIGUES contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A. , com o objetivo de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando-se a inexistência do débito, a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT no bojo da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

Alega a recorrente que a r. sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar a sua culpa exclusiva no evento fraudulento perpetrado por terceiros. Reforça que os golpistas acessaram o aplicativo da Recorrente, efetivaram um empréstimo, efetivaram um pagamento com o valor correspondente, bem como o Apelado não comprovou que as transações foram efetivadas por meio do aparelho celular da Recorrente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o magistrado de piso não conferiu a devida eficácia à inversão do ônus da prova. Afirma que incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar de forma cabal a autenticidade das operações (por meio de logs de acesso, biometria ou origem dos comandos), a adequação e eficácia de seus protocolos antifraude, e a rigorosa verificação da identidade da contratante. Sustenta ainda que a responsabilidade do banco é objetiva, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), tratando-se as fraudes bancárias de genuíno fortuito interno. Pondera sobre a sua evidente
hipervulnerabilidade
, ostentando a condição de pessoa idosa e aposentada, atraindo a incidência protetiva do Estatuto do Idoso e, em especial, da Lei Estadual de Mato Grosso no 11.692/2022, que impõe restrições e formalidades rigorosas para a contratação de empréstimos por esse público. Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso em apreço, com o fito de que a respeitável sentença seja reformada, para deferir os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO C6 CONSIGNADO S.A. alegou (Id. 340350956) a regularidade na celebração do contrato de empréstimo consignado questionado. Afirma que os valores foram integralmente creditados na conta bancária da apelante, e que a fraude consumada apenas se ultimou em virtude da transferência voluntária dos recursos, pela própria consumidora, para a conta de um terceiro (Alessandro Ramos), estranho à relação contratual. Em reforço, argumenta que os danos narrados tiveram como causa direta e imediata a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro fraudador, configurando excludente de responsabilidade civil e rompimento do nexo de causalidade (fortuito externo), nos moldes delineados pelo art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que, por não haver ato ilícito imputável à instituição, inexistem danos materiais a serem restituídos ou danos morais a serem indenizados. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se irretocável a sentença de improcedência prolatada pelo juízo a quo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais c/c Medida Liminar (autos n. 1009054-82.2024.8.11.0055), ajuizada por Edna Maria Mota Rodrigues em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., objetivando a cessação de descontos em benefício previdenciário, a declaração de nulidade contratual e a devida reparação cível decorrente de fraude.

Em sua exordial, a parte requerente relata que, no mês de julho de 2023, foi contatada telefonicamente por um indivíduo que se passava por preposto do banco demandado, o qual lhe ofereceu um suposto serviço de revisão contratual tendente a minorar a taxa de juros de seus financiamentos. Sustenta que, induzida a erro e acreditando na lisura do atendimento, confirmou dados pessoais, o que culminou na
perfectibilização
, sem a sua anuência, de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.084,51 (Contrato no 90126228667), com descontos mensais de R$ 54,00 programados para perdurar até julho de 2030. Narra, ainda, que após a disponibilização do numerário em sua conta, os fraudadores voltaram a contatá-la, orientando-a a transferir o montante para o CNPJ de um terceiro (Alessandro Ramos) sob o pretexto de abater suas dívidas preexistentes, operação que a autora efetivou, vindo a constatar
o engodo
somente a
posteriori.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

O cerne da controvérsia reside em definir a responsabilidade da instituição financeira apelada frente ao golpe narrado pela apelante e a regularidade do empréstimo consignado descontado em seu benefício previdenciário.

Sob a ótica normativa, impende consignar que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falhas na segurança ou na prestação. Por seu turno, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no enunciado da Súmula 479, o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Contudo, a própria legislação consumerista preceitua em seu artigo 14, § 3o, inciso II, hipóteses inequívocas de excludente de ilicitude, definindo que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Nesses casos, a conduta da vítima ou a interferência de agente externo rompe o liame de causalidade entre o serviço prestado e o infortúnio ocorrido, caracterizando o fortuito externo.

No caso em tela, o cotejo analítico do acervo probatório anexado pela própria apelante com a exordial desnatura de forma irrefutável a cronologia fática que fundamenta a sua causa de pedir.

Dessume-se dos autos que o aludido contrato de empréstimo consignado com o Banco C6 Consignado S.A. (ID. 340350903) foi emitido no dia 11/07/2023, prevendo um valor liberado de R$ 2.084,51 (dois mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Em efetivo cumprimento a tal instrumento contratual, ocorreu o crédito via TED em favor da autora no dia 12/07/2023, totalizando a quantia líquida de R$ 2.048,51 (dois mil e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme documento colacionado no ID. 340350881.

Nesse contexto, verifico que a apelante procedeu ao pagamento de um boleto bancário no mesmo dia 12/07/2023 (ID. 340350883), direcionando tal ativo para o CNPJ 49.777.928/0001-76, de titularidade do terceiro Alessandro Ramos.

Oportuno registrar, de maneira contundente, que o histórico de conversas no WhatsApp encartado pela autora (ID. 340350882), mediante as quais ela alega ter sido enredada pelo pretenso golpista induzindo a contratação do empréstimo, revela como data inicial de diálogo o dia 26/07/2023. Logo, as conversações que teriam culminado na fraude iniciaram-se duas semanas após a celebração do contrato de empréstimo e do crédito já disponibilizado em sua conta (12/07/2023), assim como após o pagamento do boleto.

A isso se acresce que, no dia 28/07/2023, às 16:48, durante a aludida interlocução de mensagens, o suposto fraudador apresenta e direciona a consumidora a um CNPJ distinto (48.482.804/0001-09), o qual diverge daquele atrelado ao comprovante do boleto efetivamente quitado pela autora no dia 12/07/2023.

Por tais considerações, concluo que não há correspondência lógica, fática ou cronológica que lastreie a assertiva de que a contratação do empréstimo
sub judice
tenha sido fruto direto de fraude bancária derivada do referido contato de estelionatários. A documentação evidencia de forma cabal que o negócio jurídico com a instituição financeira e a consequente disposição do crédito materializaram-se antes de qualquer assédio cibernético reportado nos autos.

Assim sendo, eventual desfazimento de seu patrimônio ocorreu por ato de liberalidade própria consubstanciado no pagamento a terceiros de forma voluntária, o que cristaliza a excludente de responsabilidade capitulada no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. A conduta do banco, por seu turno, circunscreveu-se unicamente ao papel de agente financeiro na concessão e liberação regular dos recursos solicitados, restando afastado o nexo causal ante a caracterização da culpa exclusiva do consumidor.

A propósito, segue orientação e precedente deste e. Tribunal de Justiça na compreensão do tema:

Tese de julgamento: A contratação eletrônica de empréstimo consignado validada por biometria facial constitui meio idôneo de manifestação de vontade e comprovação da contratação.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor que fornece documentos e dados biométricos a terceiros estelionatários
. Fraude praticada fora do sistema bancário, sem violação dos mecanismos de segurança da instituição financeira, não configura fortuito interno apto a atrair a aplicação da Súmula 479 do STJ. (...) (N.U 1020245-55.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).

Por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor jurídico que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Ressalvo, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026